Tribunal: STF
Processo: RE 1559364
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o qual manteve a sentença que reconhecera a ilicitude das provas obtidas por busca domiciliar e absolvera a recorrida Debora Leite de Godoi, nos termos da seguinte ementa: 



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 



    No caso em análise, extrai-se que os relatos fornecidos pelos policiais ouvidos em juízo apoiam suas fundadas suspeitas para realização de busca domiciliar tão somente na denúncia recebida por terceiros, em conjunto à visualização da movimentação de suposto usuário na localidade, mediante monitoramentos, estes sem respaldos concretos e aptos a caracterizá-la ilícita. Nessa linha, não há a composição de quaisquer situações de flagrância prévia (tais como de movimentação típica de comércio espúrio, tentativa de fuga, descarte de objetos ou qualquer outra circunstância que materializasse fundada suspeita) que tenham autorizado o ingresso forçado dos policiais na residência da ré, as quais, aliás, não são elididas pela apreensão, a posteriori, de ilícitos no local. Circunstâncias expostas pela prova oral que não ilustram a urgência da medida investigativa invasiva (ocorrência de flagrante delito), que poderia ser suprida com a representação por mandado de busca e apreensão competente para tanto. Precedente. Ausência de comprovação de consentimento da ré para a incursão policial. Absolvição mantida. 



    RECURSO DESPROVIDO” (fl. 7, e-doc. 322).



    Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (e-doc. 337).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Afirma que “a garantia da inviolabilidade de domicílio decorre do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, pelo qual a residência é asilo inviolável do indivíduo, na qual se pode adentrar apenas em casos de (a) consentimento do morador; (b) flagrante delito ou desastre; (c) necessidade de prestar socorro; e, ainda, (d) por determinação judicial, durante o dia” (fl. 8, e-doc. 346).



    Assevera que “a inviolabilidade do domicílio comporta exceções elencadas pelo próprio Legislador Constituinte, dentre elas um cenário nitidamente presente caso ora sub judice, qual seja, a situação de flagrância de crime permanente” (fl. 8, e-doc. 346).



    Argumenta que “a orientação do Supremo Tribunal Federal, proferida por ocasião do julgamento do Tema nº 280 – ocorrido em 05 de novembro de 2015 –, portanto, autoriza o ingresso em domicílio a partir da existência de fundadas razões de uma situação de flagrante delito, sendo possível à autoridade policial justificar, posteriormente, a medida tomada. Com isso, conforme Informativo nº 806 do Supremo Tribunal Federal, buscou-se ‘estabelecer uma interpretação que afirmasse a garantia da inviolabilidade da casa e, por outro lado, protegesse os agentes da segurança pública, oferecendo orientação mais segura sobre suas formas de atuação’” (fl. 9, e-doc. 346).



    Ressalta que “a disposição do artigo 5º, inciso XI, da Lei Maior não determina à autoridade policial remanescer inerte ou ingressar na residência na qual a pessoa suspeita busca refúgio apenas com o aporte mandado judicial autorizativo, como quer a Corte Estadual; nessa hipótese, àquele que empreende atividades ilícitas seria conferido tempo mais que suficiente para suprimir evidências de seu agir ilícito, frustrando a aplicação da lei penal. A inviolabilidade domiciliar é garantida apenas enquanto exercida em conformidade com a ordem jurídica, legitimando-se o ingresso da autoridade policial na residência daquele que esteja desenvolvendo ações atentatórias a essa ordem, como é o presente caso” (fl. 9, e-doc. 346).



    Salienta que “a Corte Suprema considera que tais circunstâncias concretas – denúncia com monitoramento prévio e visualização de atividade suspeita, com posterior prisão do réu no interior de domicílio, na posse de drogas e/ou objetos ilícitos –, caracterizam as fundadas razões que autorizam o ingresso em domicílio sem mandado” (fl. 9, e-doc. 346).



    Concluiu que “tanto estava correta a percepção dos policiais sobre a prática dos crimes que foram encontradas as drogas, dinheiro e diversos objetos/petrechos vinculados à traficância habitual; ou seja, as fundadas razões acerca de situação de flagrância foram efetivamente comprovadas, encontrando-se preenchido o requisito para o 12 ingresso excepcional na residência, sem autorização judicial” (fl. 13, e-doc. 346).



    Pede que “seja admitido o presente recurso extraordinário e, ao final, seja integralmente provido nessa Suprema Corte para reformar o respeitável decisum proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao efeito de afastar a nulidade da busca domiciliar” (fl. 14, e-doc. 346).



    A defesa da recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 353). 



    3. Em 10.12.2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, negou seguimento ao recurso extraordinário, “tendo em vista o RE 603.616 (TEMA 280 do STF)” (fl. 5, e-doc. 356). 



    Contra a decisão de admissibilidade foi interposto agravo interno, ao qual negado provimento (e-doc. 385).



    4. O Ministério Público do Rio Grande do Sul ajuizou reclamação, contra a decisão proferida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em sede de agravo interno. A reclamação foi julgada procedente, determinando que o recurso extraordinário fosse encaminhado a este Supremo Tribunal Federal para análise da incidência do paradigma do Tema 280 da Repercussão Geral.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ofendido o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, para ser reconhecida a licitude da busca domiciliar realizada e das provas colhidas.



    7. Consta dos autos que, em 14.3.2023, a recorrida foi denunciada pela prática do delito de tráfico de entorpecente, sendo absolvida pelo juízo da Vara Judicial da comarca de Porto Xavier/RS, nestes termos:



    “(...) os policiais civis informaram que haviam monitorado a residência de DEBORA LEITE DE GODOI por pelo menos 10 dias, conforme relato de RODRIGO RODRIGUES GARCIA, tendo ingressado na residência sem ordem judicial ou autorização da moradora quando avistaram MARCELO ZORZAN DA LUZ entrando na residência, uma vez que já o haviam avistado ingressar em outras oportunidades, suspeitando tratar-se de usuário de drogas. 



    Com MARCELO ZORZAN DA LUZ e com DEBORA LEITE DE GODOI nada foi encontrado, sendo certo que o primeiro é tio da filha da segunda. 



    Aliás, da mínima documentação registrada às fls. 15/21 do Inquérito Policial ( evento 1, OUT1), verifica-se que apenas foram identificados os moradores da unidade residencial como DÉBORA LEITE DE GODÓI e JOSNEI DE OLIVEIRA SIQUEIRA, bem como o veículo Corolla JAG 2J31 e o condutor como sendo MARCELO ZORZAN DA LUZ. Em nenhum momento foram identificados outros supostos usuários de entorpecentes de molde a se induzir que o local era ponto de tráfico. Se somente MARCELO ZORZAN DA LUZ comparecia ao local com determinada frequência, haveria que se concluir que ele seria o traficante que entregaria entorpecentes a usuários, uma vez que não se pode imaginar de ponto de tráfico com um usuário exclusivo. No entanto, o itinerário de MARCELO ZORZAN DA LUZ não foi minimamente monitorado. 



    Deste mono, ao contrário do que concluiu o inspetor de polícia, a mera identificação das referidas pessoas e do veículo não autorizam o ingresso na residência sem autorização judicial, principalmente quando era possível obtê-la. (...)



    Como se vê, inexiste prova de autorização do morador, de prévia demonstração de situação de flagrante delito, de desastre ou de socorro capaz de autorizar o ingresso de agente policial na residência de DEBORA LEITE DE GODOI sem autorização judicial. 



    Como se sabe, ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro,ou, durante o dia, por determinação judicial’, na forma do art. 5º, XI, da Constituição da República. 



    A busca e apreensão, na verdade, foi cumprida sem autorização judicial, inexistindo prova de consentimento válido dos moradores, de situação de flagrante delito, de desastre ou de socorro prévios a permitir o ingresso policial. 



    Descumprida, portanto, a previsão do art. 5º, XI, da Constituição da República que autoriza a busca e apreensão domiciliar independentemente de autorização judicial apenas em suas restritas hipóteses. 



    Dessa forma, as provas obtidas por meio de violação de norma constitucional devem ser consideradas ilícitas, bem como as dela decorrentes, na forma do art. 157, caput e §1º, do Código de Processo Penal. (...)



    Da análise que se faça dos referidos julgados, observa-se que foram estabelecidos padrões mínimos a respeito da fundada suspeita que autoriza o ingresso policial nas residências sem ordem judicial. Veja-se: 



    a) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito; 



    b) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada; 



    c) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação; 



    d) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo; 



    e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. 



    No caso concreto, as fundadas razões referidas pelos policiais não foram por eles documentadas, sendo certo que o monitoramento durou mais de 10 dias, tempo suficiente para requisição de autorização de busca e apreensão, sendo certo que em nenhum momento foi por eles referida situação de urgência, aliás foi narrada suposta situação rotineira de compra e venda de entorpecentes que, por si só, afasta qualquer indicação de que a requisição de autorização judicial configuraria demora capaz de objetiva e concretamente acarretar a destruição ou ocultação da prova do crime. 



    Assim, nulas as provas obtidas na diligência, a saber, os autos de apreensão (evento 1, OUT1, fls. 31 e 33). E igualmente nulas as provas decorrentes apreensão, a saber, o relatório de investigação (evento 1, OUT1, fls. 16/17), , o laudo de constatação de natureza da substância (evento 1, OUT1, fls. 36/37), o auto de avaliação econômica no evento 127, OUT2 e o laudo pericial nº 34861/2023 (evento 102, LAUDPERI1), relatório de verificação do telefone celular no evento 101, OUT1, bem como os depoimentos dos policiais que efetuaram a diligência, na forma do art. 157, caput e §1º, do Código de Processo Penal. Inexiste, por outro lado, elemento de prova que não guarde nexo de causalidade com a diligência realizada em violação de domicílio, nem mesmo porva derivada que pudesse ser obtida por uma fonte independente. 



    Dessa forma, em se analisando o processo, não se vislumbra qualquer outro elemento de prova produzido em contraditório judicial apto a ensejar a condenação de DEBORA LEITE DE GODOI. 



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia e ABSOLVO DEBORA LEITE DE GODOI da imputação relativa ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, II e V, do Código de Processo Penal” (fls. 3-6, e-doc. 282).



    8. Interposta apelação criminal pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento à apelação e manteve a absolvição, por identificar ilegalidade na busca domiciliar na espécie, com os seguintes fundamentos:



    “De prontidão, extrai-se dos autos que a absolvição da acusada foi motivada pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas na diligência realizada em suposta violação de domicílio. 



    Nesse contexto, a materialidade delitiva restou preliminarmente comprovada por meio do registro de ocorrência (evento 1, DOC4), auto de apreensão (evento 1, DOC6), imagens do material apreendido (evento 1, DOC23, fls 04 e 08), laudo toxicológico definitivo (evento 102, DOC1), bem como a prova oral colhida. 



    Inobstante, escorreita a sentença ao apontar que não é possível reconhecer a regularidade da operação policial que resultou na apreensão do material ilícito. (...)



    Se é verdadeira a afirmação de que se encontra preservada a garantia ora controvertida, também o é a de que compete às entidades policiais a execução da ação ostensiva, que pressupõe a adoção de medidas coercitivas diante de situação de flagrante delito. 



    A aparente antinomia dessa garantida individual com o exercício do poder de polícia se resolve com a criação de condições que possibilitem a harmonização dos valores superpostos, condicionando-se a legalidade do segundo à preservação da primeira. (...)



    As condições para essa harmonização, ou para a aplicação prática da proporcionalidade sugerida por Alexy, foram assentadas pelo Supremo Tribunal Federal quando este, em âmbito de repercussão geral, estabeleceu que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas será legítimo ‘(...) a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito’ (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 



    Em sentido semelhante, o Superior Tribunal de Justiça abordou o tema quando do julgamento do Habeas Corpus nº 598.051/SP, realizado pela Sexta Turma, oportunidade na qual reiterou o entendimento já exposto pela Suprema Corte, dando especial atenção para à necessidade das fundadas razões que justifiquem, por meio da urgência das circunstâncias, a entrada das autoridades no domicílio (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021). 



    A partir das premissas estabelecidas pelos Tribunais Superiores, as condições fáticas que justificaram a ação invasiva da autoridade policial devem ser apreciadas pelo juízo a posteriori, tal qual ocorre quando, mercê de prisão, o magistrado convola ou não o ato flagrancial, conforme estejam ou não presentes as suas circunstâncias autorizadoras. 



    No caso em análise, percebe-se que policiais civis receberam uma denúncia, por meio de ligação telefônica, dando conta da prática de narcotraficância pela ré, em sua residência. 



    A partir disso, passaram a investigar o local, realizando monitoramento prévio dos entornos do imóvel, oportunidade em que visualizaram um homem - sendo este o informante Marcelo -, dirigindo um veículo automóvel Corolla, branco, se aproximando do local. Posteriormente, Marcelo entrou na residência e lá permaneceu por poucos minutos. Narraram ter avistado o indivíduo por diversas vezes na localidade, constituindo uma frequência considerável as suas breves estadias na casa (evento 127, OUT1). 



    Assim, durante uma das aproximações do indivíduo à residência da acusada, os policiais adentraram na casa junto com Marcelo, momento em que apreenderam os materiais ilícitos após vasculhar o local. 



    Ocorre que os agentes de segurança adentraram no imóvel da ré sem mandado judicial, não tendo sequer visualizado qualquer ato que constituísse a prática delitiva, tais como de movimentação típica de comércio espúrio, tentativa de fuga, descarte de objetos ou qualquer outra circunstância que materializasse fundada suspeita. 



    Infere-se, portanto, que os relatos fornecidos pelos policiais ouvidos em juízo apoiam suas fundadas suspeitas para realização de busca domiciliar tão somente na denúncia recebida por terceiros, em conjunto à visualização da movimentação de Marcelo na localidade, mediante monitoramentos, estes sem respaldos concretos e aptos a caracterizá-la ilícita. Nessa linha, não há a composição de quaisquer situações de flagrância prévia que tenham autorizado o ingresso forçado dos policiais na residência de DÉBORA, as quais, aliás, não são elididas pela apreensão, a posteriori, de ilícitos no local. 



    Ainda, urge ressaltar que sequer houve a apreensão de objeto ilícito com o suposto usuário quando da incursão, tampouco houve, durante as campanas pretéritas, a tentativa de abordagem de MARCELO após este sair da residência - inequívoco usuário de drogas, segundo os agentes públicos - ou a constatação de movimentação suspeita referente a outros indivíduos no local, tudo a referendar que o local se tratava efetivamente de um ponto de tráfico, seja de venda, distribuição ou armazenamento de entorpecentes.



    Realizadas tais considerações, frisa-se que as circunstâncias expostas pela prova oral não ilustram a urgência da medida investigativa invasiva (ocorrência de flagrante delito), que poderia ser suprida com a representação por mandado de busca e apreensão competente para tanto. (...)



    Nesse diapasão, muito embora os policiais tenham apresentado relato firme e uníssono entre si, de teor compatível durante todas as fases procedimentais, é por conta dos mesmos que me posiciono em conformidade à decisão do juízo sentenciante, em virtude dos agentes públicos terem descrito, cristalinamente, que apenas adentraram na residência diante de informação prestada por terceiros em conjunto a observações acerca de movimentação externa do domicílio que nada configuram fundadas razões, a priori, acerca da prática de crime em seu interior, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que declarou a nulidade das provas obtidas. (...)



    Reforço, por oportuno, que não se está a duvidar da palavra dos agentes de segurança envolvidos na ocorrência. Todavia, a ausência de elementos que compusessem fundada suspeita a autorizar o ingresso na residência da acusada torna impositiva a manutenção da sentença absolutória, sob pena de utilização de provas ilícitas para sustentar o pretenso decreto condenatório. 



    Por outro lado, consigno que tampouco houve comprovação do consentimento da ré com relação à incursão domiciliar por parte da polícia, contexto que se extrai notório em atenção ao depoimento prestado por MARCELO, em juízo, pelo qual apontou que não levou um minuto quando tentou pegar a sobrinha nos braços no colo, imediatamente chegou a polícia lhe abordando com arma de fogo e revista. 



    Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso ministerial” (fls. 2-5, e-doc. 322).



    9. Sem necessidade de reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na abordagem, foram encontrados no domicílio da recorrida “01 (um) tijolo de maconha, com peso aproximado de 638 g (seiscentos e trinta e oito gramas), suficiente para produzir até 250 (duzentos e cinquenta) porções da droga. No interior do imóvel, também foi localizado o valor de R$ 1.360,00 (...), em cédulas diversas; 01 (um) rolo de papel filme, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Samsung” (fl. 2, e-doc. 4).



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, considerando que a abordagem foi realizada pela circunstância de ter sido “recebida ligação telefônica dando conta que DEBORA LEITE DE GODOI estava praticando crime de tráfico de drogas na sua residência. Foi realizada campana nas proximidades da casa e constataram a presença de um usuário, que ia sempre no mesmo horário para adquirir a droga. Na abordagem, com o usuário e com a ré nada foi encontrado, mas numa cadeira que estava cerca de dois metros da Débora, numa cadeira enrolada num cobertor, havia um tijolo grande de maconha” (fl. 3, e-doc. 282). 



    10. A conclusão do acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie, os policiais realizaram a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas.



    O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente, como é o caso dos autos. 



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    11. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente, quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de ‘casa’ – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a ‘casa’ não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI,